Tribunal: TJDFT
Processo: 0731829-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DISPENSA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. POSSIBILIDADE. CERTIDÕES NEGATIVAS E POSITIVAS COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVAS AOS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. APRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O arrolamento sumário se destina a conferir maior celeridade ao processo de inventário nos casos de partilha amigável entre os herdeiros, razão pela qual não requer a prévia quitação de tributos relativos à transferência causa mortis (ITCMD).

2. Revendo posicionamento anteriormente adotado, vislumbra-se que os dispositivos do CPC/15 que versam sobre o arrolamento sumário não colidem com os arts. 192 do CTN e 31 da Lei n. 6.830/80 no tocante à imprescindibilidade de comprovação de quitação de tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio previamente à homologação da partilha, exsurgindo necessário interpretá-los conjuntamente e de forma harmônica. Assim, somente após tal comprovação e operado o trânsito em julgado, o Juízo de origem expedirá os títulos de transferência de domínio, independentemente do pagamento do ITCMD.

3. Se nos autos do arrolamento sumário foram apresentadas pelos autores certidões negativas de débitos e termos de quitação de impostos incidentes sobre a transmissão causa mortis e o Distrito Federal, ora recorrente, não demonstra a efetiva existência de débitos tributários relativos aos bens e rendas do espólio, insurgindo-se basicamente quanto a possíveis diferenças de ITCMD recolhido pelos recorridos, deve ser mantida a sentença combatida, a qual homologou a partilha e determinou a expedição de documentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.